Tribunal: TJSP
Processo: 1573631-60.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – ISS – Exercício de 2006 – Pedido de desistência da municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade - Execução fiscal extinta – Irresignação da parte executada quanto à verba honorária fixada em sentença – Inadmissibilidade - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – ISS – Exercício de 2006 – Pedido de desistência da municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade - Execução fiscal extinta – Irresignação da parte executada quanto à verba honorária fixada em sentença – Inadmissibilidade - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.